Tribunal: TJDFT
Processo: 0721400-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE PÓS-DATADO. TÍTULO EXEQUÍVEL. O direito à ação executiva para ver satisfeito o crédito decorrente de cheque sem provisão de fundos prescreve em 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação ao sacado, mantendo-se hígida a exequibilidade mesmo na hipótese de apresentação além do prazo previsto no artigo 33, da Lei 7.357/1985.